Tribunal: TJDFT
Processo: 0713301-94.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0713301-94.2020.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) APELANTE: RAFAEL ARAUJO TEIXEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RAFAEL ARAÚJO TEIXEIRA em desfavor do acórdão n.o 1664508, no qual esta Segunda Turma Criminal deu parcial provimento ao recurso defensivo somente para reduzir a pena privativa de liberdade para 06 (seis) meses e 06 (seis) dias de detenção, em regime semiaberto, pelo cometimento dos crimes previstos nos artigos 129, § 9o, e 147, ambos do Código Penal. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para apresentar suas contrarrazões. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador